Tribunal: TJBA
Processo: 8009731-60.2024.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8009731-60.2024.8.05.0022

Órgão:

Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal

Vara de Origem:

1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras

Processo de Origem:

8009731-60.2024.8.05.0022

Recorrente:

Ministério Público do Estado da Bahia

Recorrido:

WESLEI RODRIGUES DE SOUZA

Relator(a):

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO CALCADA NA ILICITUDE PROBATÓRIA
,
DECORRENTE DE SUPOSTA VIOLÊNCIA POLICIAL
,
NO ATO DA PRISÃO EM FLAGRANTE
DELITO
. PLEITO RECURSAL MINISTERIAL PELA REFORMA DA DECISÃO. ACOLHIMENTO. AUTONOMIA DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AOS VÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL
.
PRISÃO EM FLAGRANTE QUE POSSUI NATUREZA PRECAUTELAR. EVENTUAL ILEGALIDADE NO RELAXAMENTO DA PRISÃO QUE NÃO IMPEDE O OFERECIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA
,

ACASO
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP.
PRECEDENTES.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA DEVIDAMENTE LASTREADA EM FONTES INDEPENDENTES DE PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 157, § 1º
, SEGUNDA PARTE
, DO CPP.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE CONSTITUEM ELEMENTOS AUTÔNOMOS E ANTERIORES À SUPOSTA AGRESSÃO.
PRECEDENTES.
ARGUMENTOS OUTROS A CORROBORAR A REFORMA DO
DECISUM
FUSTIGADO.
DISPARIDADE ENTRE A NARRATIVA DO ACUSADO E O LAUDO DE LESÕES CORPORAIS
. INEXISTÊNCIA DE LESÕES NA FACE. ESCORIAÇÕES NO BRAÇO E JOELHO COMPATÍVEIS COM O PROCEDIMENTO PADRÃO DE ABORDAGEM E IMOBILIZAÇÃO.
CONTEXTO QUE ATRAI A APLICAÇÃO DO ART. 23,
III,
DO CP (ESTRTITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL), DADA A RESISTÊNCIA EVIDENCIADA (A
RT. 284, DO CPP).

APLICAÇÃO DA
TEORIA DA DESCOBERTA INEVITÁVEL
(ART. 157, § 2º, DO CPP), NAS CIRCUNST
Â
NCIAS
DA ABORDAGEM POLICIAL
. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
.
REQUISITOS FORMAIS PREENCHIDOS (ART. 41, DO CPP) E EVIDENCIADA A
JUSTA CAUSA.
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO PARA DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores e a doutrina processual penal pátria são uníssonas ao estabelecer que eventuais irregularidades ou vícios ocorridos na fase inquisitorial, especificamente no que tange à legalidade da prisão em flagrante, não possuem o condão de contaminar a ação penal subsequente, desde que esta venha lastreada em elementos de informação hígidos e autônomos.

2.

A rejeição da denúncia
,
por ausência de justa causa
,
pressupõe a inexistência total de lastro probatório mínimo, o que não se verifica quando a inicial acusatória descreve
,
pormenorizadamente
,
a conduta típica e indica fontes de prova que não guardam nexo de causalidade direta com a
suposta ilicitude da abordagem, mantendo-se a higidez da pretensão punitiva estatal
,
nos moldes do art. 41 do Código de Processo Penal.

3.

Aplica-se
,
ao caso
,
a
exceção à regra da exclusão das provas ilícitas
,
prevista no art. 157, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal
, concernente à existência de f
ontes independentes
e à
teoria da descoberta inevitável
.

4.

O depoimento da vítima, prestado perante a autoridade policial, detalhando a dinâmica do assalto e procedendo ao reconhecimento imediato do increpado, constitui elemento de convicção que, por si só, autoriza o início da persecução criminal em juízo, pois tais informações derivam da própria experiência sensorial da ofendida e existiriam independentemente de qualquer desdobramento da abordagem policial subsequente, não havendo que se falar em contaminação por derivação quando há nexo causal autônomo.

5.
No caso concreto, a divergência entre o relato do recorrido, que alegou ter sofrido murros e tapas na face, e o Laudo de Lesões Corporais, que atestou a absoluta ausência de vestígios traumáticos no rosto, fragiliza a tese de tortura utilizada como fundamento para a rejeição da denúncia.

6.

As escoriações leves verificadas em membros periféricos são plenamente compatíveis com o uso da força moderada
,
necessária para a contenção de suspeito que tenta evadir-se, sendo a investigação sobre eventual excesso policial
,
matéria afeta a procedimento administrativo ou criminal próprio, não servindo como óbice ao exercício da ação penal pelo crime de roubo
,
quando a materialidade e os indícios de autoria estão sobejamente demonstrados.

7.
Natureza e extensão das lesões, inclusive, que se compatibilizam, numa análise perfunctória,
ao
estrito cumprimento do dever legal (art. 23,
III,
do CP),
dada as evidências de ocorrência de resistência à prisão
(art. 284, do CPP).

Dispositivo.

Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, art
. 23, III;

CPP
,
arts
.
41, 157, §§1º
e 2º, 240, §2
º,
395
, III,
5
81
, I;

CF/1988
, art. 5º, LVI.

STF
: Súmula 709.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ -

AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 2330233 MG 2023/0111724-4, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/09/2023
;
STJ

- REsp: 1598779 DF 2016/0051018-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/08/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/09/2016
;
STJ -

RHC: 159205 CE 2022/0007007-9, Relator.: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO - Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2022
;
STJ -

STJ - HC: 480594 AM 2018/0312410-5, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/02/2019
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º
8009731-60.2024.8.05.0022
, da Comarca de Barreiras, em que figuram, como Recorrente, o
Ministério Público do Estado da Bahia
, e, como Recorrido,
WESLEI RODRIGUES DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão vergastada, recebendo a denúncia e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da ação penal, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 08 de janeiro de 2026.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator